Tribunal: CARF
Processo: 10880.934472/2014-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.934472/2014-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.012 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de outubro de 2023
Recorrente
VOTORANTIM S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO SOLICITADA EM
PROCESSO DISTINTO. POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o cômputo
de estimativas compensadas anteriormente em processo distinto, ainda que
homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/BEL.
Versa o presente processo sobre a Manifestação de Inconformidade (fls. 05-17),
apresentada contra o Despacho Decisório n° 090627462 (fl. 49), de 04/09/2014, que
por vez HOMOLOGOU PARCIALMENTE a compensação declarada no
PER/DCOMP 02018.93441.190112.1.3.03-5124 e, ainda, declarou não haver valor a
ser restituído para o PER/DCOMP 10515.50910.08121.1.2.03-1600.
O demonstrativo de crédito se encontra no PER/DCOMP
n°10515.50910.081211.1.2.03-1600.
A(s) compensação(ões) tem(êm) por crédito um saldo negativo de CSLL, ano-
calendário 2006, no valor de R$ 1.970.177,35, composto por compensações de
estimativas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.934472/2014-67
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.012 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.934472/2014-67

O direito creditório foi parcialmente reconhecido nos termos do quadro abaixo,
extraído do despacho decisório:

O não reconhecimento da integralidade do direito creditório decorreu da
confirmação parcial da compensação de estimativa, abaixo detalhada.

O sujeito passivo tomou ciência da decisão, em 15/09/2014 (fl. 51), e
apresentou sua Manifestação de Inconformidade, em 10/10/2014, na qual alegou em
síntese que:
1. A decisão é nula, por ofensa ao principio da verdade material, posto que,
nos termos do art. 76 da IN RFB n° 1300/2012, a autoridade fiscal deveria ter
intimado o contribuinte a apresentar a documentação comprobatória do crédito
descrito, ou realizar diligência fiscal para apurar os fatos ocorridos;
2. A compensação da estimativa do mês de setembro de 2016 está sendo
discutida nos autos do processo administrativo n° 10880.902379/2011-41, onde se
questiona a compensação parcial do débito;
3.
A decisão não pode prosperar ante a apresentação da manifestação de
inconformidade, que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art.
74, §11°, da lei 9.430/96;
4.
O fato da manifestação de inconformidade suspender os efeitos da
decisão contra a qual se insurge, acaba por fulminar a glosa ora em debate, ante a
ausência de produção de efeitos da referida decisão;
5.
Não há qualquer dispositivo legal que permita a dedução das estimativas
do cômputo do Saldo Negativo, quando tais estimativas ainda estão sob a análise de
processos administrativos;
6.
Apenas na hipótese de superveniente decisão administrativa definitiva,
determinando a não homologação das estimativas compensadas, é que referida decisão
poderá surtir seus efeitos e resolver a condição de extinção do débito compensado;
7.
Não cabe a glosa dessa estimativa na apuração do Saldo Negativo
apurado na DIPJ, uma vez que esta glosa implicaria em uma duplicidade de cobrança
das estimativas, pois os débitos de Estimativa de IRPJ e CSLL quitados por meio de
PERDCOMP não homologados devem ser cobrados de forma isolada, e, por
conseqüência, não podem reduzir o Saldo Negativo de IRPJ ou CSLL, conforme
Solução de Consulta Interna COSIT n° 18/2006 e Parecer PGFN/CAT n° 88/2014;
8.
Nos termos do art. 265, inciso IV, "a", do CPC, solicita o sobrestamento o
julgamento do presente processo, até o julgamento definitivo dos processos
administrativo que trata da compensação da estimativa, tendo em vista a
prejudicialidade existente entre os processos.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.012 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.934472/2014-67

A Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela
DRJ/REC, conforme acórdão n. 01-33.419, de 10 de novembro de 2016 (e-fls. 56), o qual
ostentou a seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. APRECIAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É facultado à autoridade fiscal diligenciar o contribuinte a apresentar a
documentação comprobatória do crédito pleiteado. Não havendo convicção a
respeito da existência do credito informado na declaração de compensação, a
autoridade fiscal pode tomar sua decisão com base nos elementos disponíveis.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro líquido - CSLL
Ano-calendário: 2006
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
MENSAIS.
COMPENSAÇÃO
DECLARADA E NÃO HOMOLOGADA. EFEITOS.
As estimativas mensais da CSLL, objeto de compensação declarada e não
homologada, não possuem a liquidez e certeza necessária para compor o saldo
negativo da contribuição passível de compensação.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 70, repetindo
fundamentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade e acrescentando outros,
reproduzidos resumidamente em sequência (destaques do original).
Preliminarmente, reitera que “não foi intimada a prestar quaisquer
esclarecimentos a respeito da higidez de seu crédito”, que “A glosa fiscal foi realizada a partir do
simples cruzamento eletrônico de informações, sem qualquer interação com a recorrente, o que
resultou em uma glosa fiscal precária, baseada em meras suposições” e que “Tal postura
contraria o art. 76 da Instrução Normativa RFB n. 1300, de 20.11.2012.”
Sustenta que “interpretar o comando inserido no art. 76 da forma como pretendeu
o v. acórdão é ignorar que sua fundamentação precípua encontra guarida no art. 142 do CTN,
segundo o qual é dever da fiscalização ir a fundo no exame da situação concreta, a fim de que o
lançamento e também as demais.”
Contra a afirmação do acórdão recorrido de que a interpretação do art. 76 exposta
pela recorrente seria contra legem, aduz que “A afirmativa acima é de toda equivocada na
medida em que (i) não há interpretação contra legem, mas interpretação sistemática com os
demais preceitos que regem a atividade fiscal como ato vinculado, tal como o art. 142 do CTN;”
Ao final, requer o provimento do recurso e a homologação da compensação
realizada.
É o relatório do necessário.

Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.012 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.934472/2014-67

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B do Regimento Interno do CARF, com redação dada
pela Portaria MF n.o 329.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
De início, constata-se que o acórdão recorrido negou o crédito pretendido fundado
num pretenso impedimento a dedução de parcelas de estimativas relativas a compensações não
homologadas no saldo negativo do ano-calendário em questão.
Sem razão a decisão recorrida.
Atualmente, esse entendimento foi superado pela Administração Tributária com a
edição do Parecer Normativo Cosit no 02/2018, que trata exatamente da situação sob análise e
cujas conclusões são reproduzidas a seguir, com os destaques deste relator que interessam a esta
lide administrativa:
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU
antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.012 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.934472/2014-67

passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No
88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12, 12.1, 12.1.1, 12.1.3 e
12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.
Como se observa, o entendimento corrente da Administração Tributária é no
sentido de reconhecer o direito creditório decorrente de Dcomp não homologada cujo valor tenha
integrado saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, desde que o despacho decisório
tenha sido prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, eis que, nesta hipótese, o crédito
tributário continuará extinto e estará com a exigibilidade suspensa, na forma do § 11 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996, não sendo necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido
seja maior que os valores das estimativas.
Assim, se o valor objeto da Dcomp não homologada integrou saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e
será objeto de cobrança.
Vejo que esta é exatamente a situação dos autos, conforme se depreende da leitura
do despacho decisório de e-fls. 4 e 52.
Assim, para evitar a duplicidade de cobrança, é assegurado ao Recorrente o direito
ao cômputo de estimativas liquidadas por DCOMP para fins de apuração de Saldo Negativo de
IRPJ/CSLL, ainda que homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de
homologação.
Aduzo que Parecer Normativo Cosit no 02/2018 tem status de norma
complementar de direito tributário, a teor do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
constituindo-se, portanto, em legislação de observância obrigatória no âmbito da administração
tributária federal.
Reproduzo, por oportuno, ementas parciais de julgados desta CARF que vão ao
encontro do entendimento aqui esposado:
Acórdão no 9101-003.891, julgado em 08 de novembro de 2018. Redator
designado Luiz Fabiano Alves Penteado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES
DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.012 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.934472/2014-67

compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do
saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em duplicidade do
mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança
do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro,
haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.
Acórdão no 1401-003.033, julgado em 22 de novembro de 2018. Relator Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o
saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos
serem cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Acórdão no 1201-002.689 julgado em 12 de dezembro de 2018. Redator
designado Allan Marcel Warwar Teixeira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS COMPENSADAS ANTERIORMENTE. É ilegítima a
negativa, para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, do direito ao
cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, sob pena de cobrança em
duplicidade.
É de se mencionar, ainda, a recente Súmula CARF no 177, que colocou uma pá de
cal sobre a questão debatida nos autos:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe, no sentido de que
sejam incluídas no cômputo do saldo negativo do ano-calendário em questão as estimativas de
CSLL extintas por compensação mediante o PER/DCOMP no 11834.78172.071206.1.3.03-7284.

Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.012 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.934472/2014-67

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 117
DF CARF MF
Original